Tribunal: TCU
Processo: 008.588/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9611/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso V, e 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. Decio Paulo Bonilha Munhoz, ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.588/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Decio Paulo Bonilha Munhoz (XXX.971.540-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cascavel/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Julio Cesar de Souza Munhoz (38.839/OAB-CE) e outros, representando Decio Paulo Bonilha Munhoz. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao subitem 9.2 do Acórdão 597/2019, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 5/2/2019, Ata 2/2019, alterado pelo Acórdão 12.534/2019, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 19/11/2019, Ata 42/2019. Data de origem da multa: 5/2/2019 Valor original da multa: R$ 12.000,00 Data do recolhimento: 22/2/2021 Valor recolhido: R$ 13.072,80